Tribunal: TJMT
Processo: 0017443-92.2011.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017443-92.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), JOSE GERALDO CORREA - CPF: 708.053.698-72 (ADVOGADO), BRUNO JORDAO ARAUJO SILVA - CPF: 319.386.528-19 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), LAIRSON MARQUES DA SILVA - CPF: 567.874.481-04 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 428.261.978-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017443-92.2011.8.11.0002

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LAIRSON MARQUES DA SILVA

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0017443-92.2011.8.11.0002 - Cód. 274473, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

AÇÃO
: Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de Lairson Marques da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
declarou prescrita
a pretensão exequente e resolveu o mérito nos termos do art. 487, II e art. 921, §5º ambos do CPC, por conseguinte, julgou extinta a ação de execução

APELO
: a autora sustenta, em síntese, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), bem assim que houve interrupção da prescrição na data de 28/08/2019 com a constrição positiva de valores na conta da parte executada, cuja intimação da referida constrição positiva se deu em 23/09/2019 e a prescrição ocorrerá somente em 23/09/2024.

Assim, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual (Id. 167192424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição
.

Na origem, a lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. n. 650120032, com Cláusula de Alienação Fiduciária, firmado em 22/04/2010, para aquisição do o veículo Volkswagen, Gol 1.0 8V (Trend G 05), Chassi 9BWAA05U59P087370, ano/mod. 2009/2009, Placa NJK9395, cor prata, no valor total de R$32,431,18, para pagamento em 60 parcelas de R$798,45, sendo a primeira com vencimento para 26/05/2010 e a última com vencimento para
26/04/2015
, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da a 9ª parcela, vencida em 26/01/2011, resultando no saldo devedor atualizado de R$ 44.355,24.

Consta que foi proposta a ação de busca e apreensão na data de
23/11/2011
, com a decisão que deferiu a liminar e determinou a citação proferida em 26/11/2011, bem assim que em razão da não localização do bem dado em garantia fiduciária e da não citação do requerido, o feito foi convertido em ação de execução em
29/09/2016
.

Nota-se ainda que na data de
28/08/2019
foi realizada busca pelo sistema BACENJUD que resultou no bloqueio parcial (R$751,59) de ativos financeiros na conta bancária do executado, em razão da insuficiência de fundos (Id. 167193433 - pág. 21).

Verifica-se que o feito seguiu na tentativa de localizar o devedor, todavia, as diligências foram infrutíferas, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição, objeto deste recurso.

No que tange ao prazo prescricional, conforme o entendimento desta eg. Câmara, c
omo a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário
é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genebra). (N.U
1034843-72.2017.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara Cível, julgado em 01/02/2023).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PRAZO TRIENAL
– DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. 2 – No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária. (N.U 0018313-88.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência neste caso quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito.

Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Dessa forma, como não houve a citação, o termo inicial para a incidência d
o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito se dá a partir do seu vencimento, ou seja, ocorrido em
26/04/2015, portanto, findaria no ano de 2018.

Realça-se que não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Ressalta-se que
ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, porque para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para que fosse possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Anota-se que não basta tão somente requerer a citação e pagar as diligências.

Cumpre registrar também que
no caso a
demora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto inaplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. (N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

No mesmo sentido a
Apelação n.
1014681-90.2016.8.11.0041
.

Assim é que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Registra-se, por oportuno, que quando da realizada busca pelo sistema BACENJUD que resultou no bloqueio parcial de valores na conta bancária do executado em
28/08/2019
, já tinha ocorrido a prescrição da pretensão executiva.

Desse modo, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023